Tribunal: TJDFT
Processo: 0712523-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712523-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WALDENIA CORREA PRADO GONCALVES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por WALDENIA CORREA PRADO GONCALVES contra acórdão desta 2a Câmara Cível que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação rescisória por ela ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para apresentar contrarrazões aos aclaratórios. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator